Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-85.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013953-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), ANA LUCIA DE SOUSA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 007.211.051-14 (APELANTE), ROSBERG (ASSISTENTE), FELIPE LIMA (ASSISTENTE), VINICIUS ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 310 DO CTB). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RÉ. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 05 salários mínimos. A Apelante não questiona a condenação, mas apenas o quantum da prestação pecuniária, alegando ausência de fundamentação para o valor fixado e incapacidade financeira para suportá-lo, por ser pessoa assistida pela Defensoria Pública e de modesta condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da prestação pecuniária substitutiva, fixado em cinco salários mínimos, sem fundamentação concreta e em desconformidade com a situação econômica da ré, deve ser reduzido ao mínimo legal previsto no art. 45, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 45, §1º, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ser fixada entre um e trezentos e sessenta salários mínimos, considerando-se, por analogia ao art. 60 do mesmo diploma, a condição econômica do réu.

4.

A ausência de motivação específica para o valor da prestação pecuniária viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o princípio da individualização da pena.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação de prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta quanto à capacidade financeira do condenado e à finalidade da sanção, sob pena de redução ao mínimo legal (STJ, REsp 1.967.713/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

6.

A apelante é pessoa de modesta condição econômica, assistida pela Defensoria Pública e proprietária de veículo popular antigo, não havendo elementos que justifiquem o arbitramento do valor em patamar superior ao mínimo legal.

7.

Considerando a inexistência de fundamentação idônea e a comprovada hipossuficiência da apelante, impõe-se a redução do valor da prestação pecuniária para um salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária exige fundamentação concreta e observância da condição econômica do condenado.

2.

A ausência de motivação específica para fixação em valor superior ao mínimo legal acarreta a redução ao patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do Código Penal.

3.

A hipossuficiência econômica do réu, comprovada nos autos, impõe a adequação da pena pecuniária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela acusada, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e a condenou pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

A Apelante, em suas razões recursais, não questiona a condenação em si, mas tão somente o valor da prestação pecuniária fixada, alegando que a sentença não apresentou fundamentação para o incremento da pena no quíntuplo do mínimo legal. Sustenta ainda que, sendo pessoa pobre, assistida pela Defensoria Pública, sem renda declarada nos autos e proprietária de um veículo popular com 14 anos de uso, não possui condições econômicas para arcar com o valor estabelecido.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação específica para justificar a elevação do valor mínimo legal, bem como não considerou a condição econômica da ré, conforme exige o art. 60 do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação criminal

1013953-85.2024.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante:

Ana Lucia de Sousa Nogueira da Silva

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central do recurso limita-se à análise do valor fixado a título de prestação pecuniária, que substituiu a pena privativa de liberdade aplicada à apelante.

Da análise dos autos, verifico que o juízo “
a quo
” após fixar a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção, substituiu-a por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, nos seguintes termos:

"Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária no montante de 05 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, a ser destinado aos órgãos de proteção ao trânsito, conforme escolha do Juízo da Execução, de preferência ao órgão responsável pela abordagem da sentenciada."

Como se observa, não houve qualquer fundamentação específica para a fixação do valor da prestação pecuniária em 05 (cinco) salários mínimos e, tampouco, consideração sobre a condição econômica da Apelante.

O Código Penal estabelece, em seu art. 45, §1º, que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Por sua vez, o art. 60, do referido diploma legal, determina que, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Assim, entendo que tal dispositivo aplica-se, por analogia, à fixação do valor da prestação pecuniária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fixação do valor da prestação pecuniária deve ser devidamente fundamentada e considerar a situação econômica do Réu:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.

3. Os bens furtados consistiram em 4 (quatro) sacas de sementes de batatas experimentais, com peso total de 300kg (trezentos kilogramas), de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor científico é inestimável, o que também demonstra a existência de reprovabilidade social da conduta.

4. A atividade fim da referida empresa pública é de conhecimento público, bem assim o alto grau de excelência dos seus trabalhos de pesquisa. Portanto, não havia necessidade de elaboração de laudo pericial para se saber que as sementes vegetais furtadas não eram exemplares comuns, mas sim, objeto de pesquisas científicas de escol e, portanto, com valor econômico imensurável, sendo esse fato notório e que prescinde de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3 .º do Código de Processo Penal.

5. O volume de bens cuja subtração se objetivou (300kg - trezentos kilogramas), afasta a razoabilidade da alegação defensiva de que seriam destinados à subsistência do Recorrente.

6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.

7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado.

8.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira.

9. Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal.

10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIÇÃO DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Álvaro de Jesus dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de dois salários mínimos e prestação de serviço à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos em razão da hipossuficiência do réu; (ii) estabelecer se o valor do dia-multa pode ser afastado ou reduzido pelo mesmo motivo; e (iii) determinar se é possível a exclusão das custas processuais sob o fundamento da vulnerabilidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve observar os requisitos dos arts. 44 e 45 do Código Penal ao substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo a individualização da pena atribuição do julgador, e não opção do condenado.

A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão automática da pena pecuniária, devendo a sua adequação ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 66, V, da LEP e jurisprudência consolidada do TJMT.

A fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta quanto à sua adequação à situação financeira do réu e à finalidade repressiva e preventiva da pena, sob pena de nulidade parcial da sentença.

O valor da prestação pecuniária deve ser reduzido ao mínimo legal – 1 salário mínimo – por ausência de fundamentação específica na sentença quanto à fixação em patamar superior.

A imposição de dias-multa decorre de exigência legal do tipo penal violado, sendo fixada no mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo), não havendo irregularidade a corrigir em sede recursal.

A eventual isenção do pagamento das custas processuais também deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, quando poderão ser avaliadas as reais condições econômicas do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do réu e os objetivos da pena. 2. A análise da hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de eventual isenção ou modificação das penas pecuniárias e custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. 3. A imposição de dias-multa previstos no tipo penal não pode ser afastada na sentença, salvo nos casos autorizados pela legislação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, 49, § 1º; CPP, art. 804; Lei 1.060/50, art. 12; LEP, art. 66, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1001488-42.2020.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.03.2025; TJMT, Ap. 1002957-13.2020.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.07.2024; TJMT, Ap. 0018810-54.2011.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.10.2022; TJMT, Ap. 1007601-91.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.01.2023.

(N.U 1000968-12.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, incluindo prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. A defesa sustenta a hipossuficiência econômica da ré e requer a exclusão ou redução da prestação pecuniária, apontando ausência de fundamentação quanto à fixação do valor e desproporcionalidade diante da condição financeira da acusada, que é assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, fixado sem fundamentação concreta e desproporcional à condição econômica da ré, deve ser reduzido ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da prestação pecuniária deve ser devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e observar as diretrizes do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à situação econômica do réu.

4. A ausência de motivação específica acerca do valor arbitrado (dois salários mínimos) compromete a validade da decisão, notadamente por não considerar a realidade financeira da ré, cuja renda era inferior ao salário mínimo e que é representada pela Defensoria Pública.

5. A jurisprudência reconhece a necessidade de proporcionalidade entre a pena pecuniária e a capacidade econômica do condenado, impondo, na ausência de fundamentação, a aplicação do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.

6. A redução da prestação pecuniária para um salário mínimo vigente à época do fato mostra-se suficiente, razoável e adequada à culpabilidade e às condições econômicas da ré, conforme expressamente pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88), acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 45, §1º; Lei nº. 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Criminal n.º 0044271-57.2019.8.09.0146, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 16.02.2023; TJ-MG, Apelação Criminal n.º 10024141196121001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 24.11.2020; TJMT, Apelação Criminal n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

(N.U 1000664-18.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No caso, verifica-se que a Apelante é pessoa de condição econômica modesta, assistida pela Defensoria Pública, exercendo a profissão de vendedora, conforme consta dos autos (ID 158385238, Pg. 3) e residente em bairro simples na cidade de Jaciara/MT, além disto, é proprietária do veículo popular (Renault Sandero – ano 2012).

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (06 meses de detenção), que não houve fundamentação específica para a majoração do valor da prestação pecuniária e que a Apelante comprovou ser pessoa de condição econômica modesta, impõe-se a redução do valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo, valor mínimo previsto em lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da prestação pecuniária fixada na sentença para 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025